Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA PETIÇÃO INICIAL. CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. FALTA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EXPRESSAMENTE NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL OU ILEGÍTIMO.

I. A presunção de verdade que emana da revelia, de caráter relativo, não prevalece ante a clara contradição das alegações do autor da demanda com as provas dos autos, na esteira do que estatui o artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. Não pode ser considerado ilegal ou ilegítimo o indeferimento de inscrição para concorrer às vagas reservadas a hipossuficientes na hipótese em que o candidato não envia o histórico escolar do ensino médio exigido expressamente no edital do concurso público.

III. O edital constitui a lei interna do concurso público e por isso submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os candidatos, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

IV. Apelação desprovida. Agravo Interno prejudicado.